Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708124-61.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS em favor de JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Invoca o princípio da presunção da inocência e afirma que a prisão preventiva representa simplesmente uma antecipação da pena. Aduz que o delito praticado pelo acusado não é de alto potencial ofensivo contra a pessoa e a ordem pública ou econômica, não causando desprezo, revolta ou comoção popular. Afirma que a prisão preventiva do paciente está calcada na gravidade subjetiva da conduta. Salienta que o paciente é primário e, em caso de condenação, será aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33o da lei de drogas, sendo fixado regime aberto ou ter a pena substituída por restritiva de direitos. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, e finalmente a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR, paciente, e WILLIAM TIBURCIO DA SILVA foram denunciados por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V ambos da Lei n.o 11.343/06, porque transportavam maconha e cocaína em dois caminhões, que vinham do Estado de Goiás e tinham acabado de entrar no Distrito Federal. Os denunciados foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, em 3/2/2020, entre 12hs e 12h10, na Rodovia BR 060, Gama/DF. No caminhão conduzido pelo paciente JOSÉ CARLOS, foram apreendidas 494 porções de maconha, perfazendo 615.524g, e, no caminhão conduzido pelo corréu WILLIAN, foram apreendidos 793 tabletes de maconha, perfazendo 559.774g, além de uma porção de cocaína de 0,25g. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos: “José Carlos conduzia caminhão com 494 porções de droga caracterizando 615 kg, conforme laudo preliminar apresentado. William conduzia caminhão com 793 porções de droga caracterizando 559 kg de droga. Além disso, os agentes estavam apenas de passagem pelo DF, de forma que a droga seria levada para outro Estado da federação, caracterizando a causa de aumento do tráfico interestadual. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, o fato de os agentes não possuírem residência fixa no DF e não apresentarem comprovando de residência, sendo a prisão necessária para a aplicação da lei penal”. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Foi apreendida grande quantidade de entorpecentes nos caminhões conduzidos por José Carlos e Willian. Além disso, o paciente não tem residência no Distrito Federal, estando de passagem, apenas para o transporte da droga entre Estados da Federação. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador